Tribunal: TJDFT
Processo: 0001655-86.1983.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. TERRAS LOCALIZADAS NA FAZENDA PARANOÁ. DIVERSAS CESSÕES. AÇÃO DE INVENTÁRIO AJUIZADA EM 31 DE JANEIRO DE 1975. SUPOSTO HERDEIRO FALECIDO EM 17 DE SETEMBRO DE 1945, PORTANTO, HÁ 76 ANOS), AOS 20 ANOS DE IDADE, SOLTEIRO E SEM FILHOS. AUSÊNCIA TOTAL DE COMPROVAÇÃO DOS HERDEIROS. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao apelo interposto pelos ora embargantes e manteve a sentença proferida. 1.1. Recurso oposto com o fito de que sejam sanados os vícios apontados (omissão e erro material) diante da suposta impossibilidade de se cogitar a falsificação de escrituras públicas de cessão de direitos hereditários e procurações. 1.2. Alegação de omissão do acórdão quanto a toda a argumentação contida no recurso de apelação, bem como quanto ao pedido de remessa dos autos ao MPDFT.
2. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). 2.2. O erro material consiste em equívocos sem conteúdo decisório propriamente dito.
3. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. 3.1. Mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 3.2. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelos embargantes e alegados em seu apelo.
4. O acórdão foi claro ao apontar que de acordo com os registros R.84/16.262 e R.85/16.262, o falecido Sr. Clarindo teria recebido sua herança de seus genitores, Balbino de Sousa e Maria das Dores, em um total de 26 alqueires. Entretanto, os referidos registros foram cancelados por sentença judicial, de acordo com o Av. 117/16.262. Diante do cancelamento dos registros é como se Clarindo de Souza não tivesse recebido a herança e, portanto, não há possibilidade da realização de seu inventário. 4.1. O julgado informou que não houve delimitação clara quanto aos herdeiros e quanto à legitimidade dos requerentes da sobrepartilha, por falta de documentos requeridos pelo Juízo a quo e necessários a demonstrar quais seriam todos os herdeiros de Clarindo de Souza Vasconcelos, que faleceu em 17/09/45, e não deixou ascendentes ou descendentes. 4.2. A alegação de omissão quanto ao pedido de encaminhamento dos autos ao órgão ministerial, não deve ser considerada, pois o parquet se manifestou, por meio da cota no 081/2021.
5. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 5.1. Dessa forma, a despeito das ilações dos embargantes, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
6. Embargos de Declaração rejeitados.